Tribunal: STF
Processo: ARE 1312044
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTO - ITCMD. Base de cálculo. Imóvel rural. Valor venal utilizado para cálculo do ITR. Possibilidade: A base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem na data da abertura da sucessão.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II, LIV, LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No presente caso, o fato gerador do imposto é a transmissão da propriedade, que se efetivou após o falecimento de Francisco Gonçalves de Miranda, ocorrido em 16.1.2010 (fl. 14). A autora comprovou ter recolhido o ITCMD sobre o valor da sua quota hereditária, i.e., 25%, equivalentes a R$ 36.652,94 (fl. 18). Esse valor efetivamente representa ¼ do valor total transmitido: R$ 146.611,75 (fl. 17). Nesse contexto, o valor devido a título de ITCMD era R$ 1.949,94, considerandose a alíquota de 4%, e os juros de mora e a multa da mora (declaração de inventário fl. 18). Inclusive, no demonstrativo de cálculos do ITCMD, consta como pago o montante devido pela autora (fl. 20). Todavia, como dito, a base de cálculo do ITCMD deve corresponder ao valor venal do bem, e não ao valor venal de referência (valor de mercado). Ocorre que na ação de inventário (fls. 24/32), constam 3 imóveis transferidos: dois no bairro do Chá, em Salesópolis, um no valor de R$ 28.741,00 (fl. 28) e outro no de R$ 200.000,00 para o exercício de 2009, correspondente a R$ 185.603,00 (fl. 28); e um terceiro, também em Salesópolis, no Jardim Nídia, no valor venal de R$ 67.086,70 (fl. 29). Ao passo que na declaração do ITCMD, quanto ao segundo imóvel no bairro do Chá, foi declarado o valor de R$ 185.603,00, e não R$ 200 mil, ou seja, o valor de mercado, e não o seu valor venal (fl. 16). Portanto, realmente foi recolhido valor a menor. 5. E quanto ao pedido de indenização por danos morais, nada trouxe a autora que demonstrasse o abalo sofrido. Não se nega que a inscrição indevida no CADIN enseja abalo moral in re ipsa. Todavia, no presente caso, não houve tal inscrição, tendo o protesto sido sustado antes disso. Não por outra razão, a autora juntou tão somente a notificação de protesto, com prazo para pagamento (fl. 11), i.e., não demonstrou a efetiva inscrição do seu nome. Acrescente-se que o protesto da CDA é não só previsto em lei, como considerado constitucional pelo STF.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente